Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEÇA DE DEFLAGRAÇÃO. INAPTIDÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE APARELHAMENTO COM A MEMÓRIA DO CÁLCULO DO CRÉDITO ALMEJADO E DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. ADITAMENTO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA FASE EXECUTÓRIA. LEGITIMIDADE DO PROVIMENTO TERMINATIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. As condições específicas de procedibilidade do processo destinam-se a resguarda o regular desenvolvimento da marcha processual em compasso com as balizas inerentes ao devido processo legal, traduzindo a aptidão da lide em ter seu mérito apreciado, e, destarte, no caso de cumprimento de sentença, encerra pressuposto de deflagração da fase executória o aparelhamento da peça via da qual é alinhada com a memória atualizada e discriminada do crédito e o recolhimento, pelo credor, das custas pertinentes à nova fase procedimental (CPC, arts. 82, 513, 524 e798).
2. Aviada a fase executiva sem o aparelhamento da petição via da qual fora formulada a pretensão com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e recolhimento das custas pertinentes à fase processual, a inércia da parte credora em sanear os vícios no prazo que legalmente lhe é resguardado para essa finalidade determina o indeferimento da peça de inauguração da pretensão executória, resguardando-se-lhe o reprisamento da postulação enquanto não implementada a prescrição (CPC, art. 524)
3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.